Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se a parte autora/apelante para, querendo, manifestar-se sobre a petição de ID 57849932. Prazo de 10 (dez) dias. Retire-se o processo da pauta para julgamento. Após voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator